Tribunal: TJDFT
Processo: 0781879-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão no 2037411, que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de pena de 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: omissão quando à majoração na primeira fase de dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, destaca-se que a tese apresentada nos embargos de declaração ora examinados não foi objeto do recurso de apelação. Contudo, a apelação possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao Tribunal reexaminar toda a matéria discutida na sentença. E em situações excepcionais, o Tribunal pode ultrapassar os limites da impugnação para apreciar questões de ordem pública, inclusive de ofício (TJDFT, Acórdão no 1994146, 0709224-67.2024.8.07.0014, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/05/2025).
4. Considerando que a dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública, é admissível sua apreciação em sede de embargos de declaração.
5. Segundo o entendimento do STJ, a individualização da pena-base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, de modo que a reforma da sentença somente se justifica quando a avaliação negativa da circunstância judicial não for idônea ou quando a exacerbação da pena-base for excessiva ou irrisória, hipótese não configurada, considerando-se que o réu possui quatro condenações penais com trânsito e duas foram utilizadas para valorar negativamente os antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 81, § 5o, da Lei no 9.099/95.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1994146, 0709224-67.2024.8.07.0014, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/05/2025.